Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707965-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DAISON CARVALHO FLORES EMBARGANTE: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ APELADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ EMBARGADO: DAISON CARVALHO FLORES D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator